Tribunal: TJSP
Processo: 2187778-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Erro material – Inexistência – Ação de usucapião indicada no aresto foi extinta – Pendência de julgamento de uma segunda ação de usucapião que não altera a situação do recorrente - Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000076094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2187778-21.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante
ISAAC
LUIZ
RIBEIRO,
é
embargado
GUARUMOTO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E
CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187778-21.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2187778-21.2019.8.26.0000/50002
Embargante: Isaac Luiz Ribeiro
Embargado: Guarumoto Administradora de Consórcios S/c Ltda (Massa
Falida)
Interessado: Oreste Nestor de Souza Laspro
Comarca: Guarulhos
Voto 15.731-ED-dig

EMENTA
Embargos de declaração
Acórdão – Erro material
Inexistência Ação de usucapião indicada no aresto foi
extinta Pendência de julgamento de uma segunda ação de
usucapião que não altera a situação do recorrente - Mero
inconformismo Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso de agravo de instrumento e confirmou
decisão
que,
por
sua
vez,
determinou
a
intimação do gestor judicial Mega Leilões para
proceder a designação de hastas públicas de
imóveis arrecadados e avaliados nas Comarcas de
Guarulhos, Bragança Paulista e Guarujá (fls.
465/473).
O
embargante
aduz
que
o
acordão
ressente-se de erro material, porque ainda
pende de julgamento uma ação de usucapião
extraordinária em trâmite perante o r. Juízo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187778-21.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
3
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Guarujá
(Processo
1007064-35.2015.8.26.0223).
Propõe
que, na hipótese de procedência da referida
ação,
a
alienação
do
imóvel
em
questão
acarretar-lhe-á grave prejuízo (fls. 01/04).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 414).
É o relatório.
Não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material a ser sanado, só
servindo os presentes embargos para expressar o
inconformismo do embargante, não sendo possível
alterar o comando já pronunciado.
A decisão de primeira instância foi
mantida
porque,
em
suma,
a
massa
falida
permanece como titular do domínio dos imóveis
levados à hasta pública, conforme assentamentos
registrários dotados de plena eficácia. Repete-
se:
“É incontroverso que a falida consta,
nos
assentamentos
do
Registro
de
Imóveis, como titular do direito de
propriedade com referência a cada um
dos imóveis enumerados e estes merecem
ser avaliados.
Além disso, a administradora judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187778-21.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
4
anuncia a propositura de ações de
imissão de posse (Processo n. 1011097-
65.2015.8.26.0224, em trâmite perante o
r. Juízo da 9a Vara Cível de Guarulhos,
e Processo 1007682- 14.2014.8.26.0223
em trâmite perante o r. Juízo da 2a
Vara Cível do Guarujá) ajuizadas pela
massa falida, sendo que a ação possessória proposta na Comarca de
Guarulhos já fora julgada procedente em
primeira instância, estando pendente
apenas o julgamento do recurso de
apelação. O Juízo, inclusive, em sede
de imissão de posse, rejeitou a alegação de usucapião, noticiando, inclusive, a extinção da ação de
usucapião anterior sem apreciação de
mérito.
Tais questões, de toda maneira, serão
definitivamente analisadas nas ações
próprias;
entretanto,
os
elementos
disponibilizados nos autos já denotam a
ausência de probabilidade do direito do
agravante,
o
que
contribuiu
para
determinação da avaliação dos imóveis.
A determinação combatida se justifica
plenamente diante do estágio atual do
feito, não havendo óbice algum a que
seja cumprida, mantida a plena eficácia
da arrecadação realizada e derivada da
titularidade do domínio conferida à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187778-21.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
5
massa falida” (Agravo de Instrumento
2264645-89.2018.8.26.0000)”
(fls.
470/471).
Soma-se que o fato de pender de julgamento outra ação de usucapião, além
daquela referida no acórdão embargado, não
configura erro material, pois a antecedente,
realmente, foi julgada extinta sem resolução do
mérito.
Por outro lado, essa pendência em nada
altera a situação do embargante, pois a massa
falida, reitere-se, continua sendo a titular do
domínio de enfocados imóveis.
O
embargante
pretende
transmudar
a
realidade e redefinir os fatos conforme seu
interesse, expondo, aqui, seu inconformismo com
o veredicto pronunciado.
O
embargante,
inclusive,
repete
questões já apreciadas quando do julgamento do
Agravo
de
Instrumento
2021691-12.2018.8.26.0000,
procurando
transmudar sua argumentação e deixar de lado a
titulação
da
posse
arguida,
ignorando
precedentes desta Câmara Reservada (pe, Agravo
de Instrumento 2118802-93.2018.8.26.0000), para
procurar,
com
uma
sucessão
artificial
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187778-21.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
6
incidentes, obstar o trâmite regular do feito.
Razão não lhe assiste e, de toda maneira, nada
há para ser alterado, não se concretizando as
imperfeições anunciadas.
As provas foram apreciadas; os fatos
foram avaliados; um veredicto foi pronunciado
com aplicação da lei vigente.
Rejeitam-se, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator